Tribunal: TJMT
Processo: 1008596-65.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008596-65.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO KAUAN FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 409.606.838-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS REGIONAL 2 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Quantidade e variedade de entorpecentes. Vínculo com facção criminosa. Utilização de adolescente para a mercancia ilícita de drogas. Excesso de prazo não constatado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integração à organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva preenche os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente quanto à garantia da ordem pública e suficiência de medidas cautelares diversas; (ii) verificar se a prorrogação do prazo investigativo para a realização de perícia telemática configura excesso de prazo injustificado.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, dada a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em sua posse, além de petrechos utilizados para o tráfico de drogas e vultosa quantia em dinheiro, ao que se somam os indícios de seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, na qualidade de recolhedor de dinheiro oriundo das "boca de fumo", ao que se soma o aparente envolvimento de adolescente na prática criminosa e o risco de reiteração delitiva extraído de seus antecedentes criminais; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

5. Não se vislumbra excesso de prazo na conclusão do inquérito policial quando a dilação decorre da complexidade da investigação — que envolve múltiplos delitos e a necessidade de se desvelar parte da estrutura de organização criminosa — e da necessidade de diligências essenciais, como a perícia em aparelho celular, inexistindo desídia por parte do d. juízo singular ou do órgão acusatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta do delito, aferida pela quantidade e variedade de drogas e pelo vínculo com organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública. 2. A demora na conclusão do inquérito policial, justificada pela complexidade da causa e pela necessidade de diligências imprescindíveis, não configura excesso de prazo desarrazoado.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, 35 e 51; Lei n. 12.850/2013, art. 2º e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023; TJMT, Enunciados n. 6, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1008596-65.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

BRUNO KAUAN FERREIRA DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
no interesse do IP n. 1035270-69.2025.8.11.0015, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
,

e pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
14/12/2025
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados, vindo a ser o claustro, posteriormente,
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés do
excesso de prazo na conclusão do inquérito policial
, em afronta aos prazos estabelecidos tanto pelo art. 51 da Lei n. 11.343/2006 quanto pelo art. 22 da Lei n. 12.850/2013, desiderato em que aduz que o inquérito já havia sido relatado pela autoridade policial, com laudo definitivo das substâncias entorpecentes apreendidas, quando o i. Ministério Público requereu a
prorrogação do prazo investigativo por mais 30 (trinta) dias
, para realização de diligências complementares, notadamente análise pericial de aparelho celular.

Argumenta a impetrante, nesse tocante, que a quebra de sigilo telemático e a perícia em aparelho celular
não constituem condição de procedibilidade para o oferecimento da denúncia
, não sendo juridicamente admissível manter o paciente preso apenas para aguardar diligência investigativa cuja demora é imputável exclusivamente ao Estado.

Por fim, invoca as
condições pessoais favoráveis do paciente
, que é primário e possui bons antecedentes,
inexistindo elementos concretos
que, na intelecção defensiva, indiquem
risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 349735369).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 350039375), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 350724878.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 352362352).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

BRUNO KAUAN FERREIRA DE ARAÚJO
foi preso em flagrante delito em
14/12/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
, e pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos do IP n. 1035270-69.2025.8.11.0015 (Pje).

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2025.401612 que, na data fatídica, uma equipe policial em patrulhamento no setor industrial procedeu à abordagem de um suspeito [
BRUNO
] que, após busca pessoal e checagem nos sistemas, se constatou possuir mandado de prisão em aberto (n. 1025977-12.2024.8.11.0015.01.0001-2), em decorrência da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Durante a entrevista informal aos policiais militares, o ora paciente
BRUNO KAUAN
relatou que estaria realizando o comércio de entorpecentes no município, tendo-lhe sido ainda incumbida a função de recolher o dinheiro das "bocas de fumo"; bem como informou que, em sua residência, haveria drogas, uma balança de precisão e dinheiro proveniente da arrecadação de duas "bocas de fumo".

Diante de tais informações, os policiais se deslocaram até a residência de
BRUNO
, onde foram localizados entorpecentes (maconha, cocaína); balança de precisão; e elevada quantia em dinheiro. Em dado momento, o telefone celular de
BRUNO KAUAN
tocou, oportunidade em que um adolescente, posteriormente apreendido, informou que estaria aguardando o investigado em frente ao Mercado Vitória, a fim de lhe repassar dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

No local, todavia, o adolescente avistou a cavalaria da Polícia Militar e arremessou um invólucro azul em um terreno baldio. Após a abordagem, a equipe constatou se tratar de sacola contendo balança de precisão; entorpecentes; e alta quantia em dinheiro. Com a apreensão do adolescente, ele e
BRUNO KAUAN
foram conduzidos à Delegacia.

Por tais fatos, portanto,
BRUNO KAUAN
foi
preso em flagrante delito

e, na subsequente audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou sua prisão pré-cautelar e a
converteu em preventiva
, mantida até a presente data; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, a materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão, que lista a grande variedade e quantidade de substâncias com características de entorpecentes, associadas a instrumentos típicos do comércio ilegal; e pelo Laudo Pericial n. 541.3.26.8985.2025.073653-A01, que atesta a natureza entorpecente do material apreendido, confirmando a presença de
cocaína
e
maconha
nas quantidades de
11,54 gramas
e
1.752,98 gramas
, respectivamente.

Os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, exsurgem da própria situação de flagrância, da apreensão dos materiais ilícitos na posse e residência do paciente, da confissão perante a d. autoridade policial, do depoimento dos policiais militares que confirmam a dinâmica fática e, notadamente, da existência de um mandado de prisão anterior em aberto pelo mesmo crime de tráfico de drogas, o que robustece a imputação inicial e o estado de flagrância.

Cumpre detalhar que, na Delegacia,
BRUNO KAUAN
confessou
seu envolvimento com os crimes sob apuração, relatando,
in verbis
, que “
[...]
tinha conhecimento da existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor; QUE,
após a abordagem, os policiais deslocaram-se até sua residência, onde localizaram entorpecentes
; QUE o declarante afirmou que
recebia a droga de um indivíduo não identificado, com a finalidade de guardá-la em sua residência e, posteriormente, repassá-la a terceiros para comercialização
; QUE não soube informar o nome do fornecedor dos entorpecentes; QUE
também exercia a função de recolher o dinheiro proveniente da venda da droga fornecida aos indivíduos que a revendiam, repassando posteriormente os valores arrecadados a outra pessoa
; PERGUNTADO
se é integrante de alguma facção criminosa, respondeu que praticamente sim, afirmando ser companheiro
; PERGUNTADO a respeito do menor VINICIUS HARTKOPF COSTA, declarou que
o referido menor iria entregar-lhe certa quantia em dinheiro, referente ao pagamento de uma quantidade de droga que havia recebido para revenda, o que ocorreria ainda no dia de hoje
” (ID 219167523 – IP n. 1035270-69.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Nesse cenário, considero de rigor recordar que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, bem como em vista do
risco de reiteração delitiva
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] No caso em análise, verifico que
estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública
, pelos seguintes
fundamentos concretos
:
gravidade concreta da conduta e reiteração delitiva
. O flagranteado foi encontrado com
expressiva quantidade de entorpecentes de diferentes naturezas (maconha, cocaína e skunk), além de balanças de precisão e valores em espécie
, elementos que indicam não se tratar de mero usuário, mas de pessoa dedicada ao comércio ilícito de drogas.
A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos demonstram a intensidade da atividade criminosa e seu potencial lesivo à saúde pública
. Além disso,
o flagranteado confessou sua vinculação à facção criminosa "Comando Vermelho de Mato Grosso"
, o que foi corroborado pela apreensão de um banner com adesivos da "equipe Menor Kn Cv Snp Mt do Nortão Mt".
Tal circunstância evidencia a periculosidade concreta do agente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, considerando a estrutura hierarquizada das organizações criminosas dedicadas ao tráfico de drogas
. No que tange a
reiteração delitiva
, verifica-se
que a consulta aos antecedentes criminais do flagranteado revela a existência de outro procedimento criminal em seu desfavor pelo mesmo crime de tráfico de drogas (Processo nº 1025977-12.2024.8.11.0015), inclusive com mandado de prisão em aberto, o que demonstra sua persistência na prática criminosa e a ineficácia. de medidas menos gravosas para interromper sua conduta delitiva
. Pontua-se que
o flagranteado utilizava-se de adolescente para a prática do tráfico de drogas, circunstância que revela maior reprovabilidade de sua conduta e periculosidade social, além de evidenciar a estruturação de sua atividade criminosa
. [...] Quanto às
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP, entendo que
não se mostram adequadas e suficientes ao caso concreto, considerando a gravidade da conduta, a reiteração delitiva e o envolvimento com organização criminosa, circunstâncias que evidenciam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
BRUNO KAUAN FERREIRA DE ARAUJO

em PRISÃO PREVENTIVA
, tendo em vista a presença dos pressupostos e requisitos legais
”
.

(Decisão de ID 218292211 – autos n. 1034161-20.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Ao que se vê dos autos, portanto, a decisão impugnada fundamentou-se em
quatro elementos concretos
que, analisados em conjunto, evidenciam a necessidade da segregação cautelar: a
gravidade concreta da conduta
, o
vínculo com organização criminosa
, a
reiteração delitiva
e o
aparente envolvimento de adolescente na empreitada criminosa
levada a efeito pelo beneficiário deste
writ
.

Com efeito, a
gravidade concreta da conduta
está demonstrada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, porquanto o paciente foi encontrado com
quinze invólucros de cocaína
, totalizando
11,54 gramas
, e com
vinte e oito invólucros, três tabletes e uma sacola contendo grande quantidade de maconha
, além de um
tablete grande
e
uma sacola
contendo porção de “
skunk
”, totalizando aproximadamente
1.752,98 gramas de maconha
.

A quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas à presença de
balanças de precisão
e
valores em espécie
incompatíveis com a atividade laboral lícita declarada pelo paciente, indicam, como apontado pela d. autoridade judiciária, se tratar de
pessoa dedicada ao comércio ilícito de narcóticos
.

Nessa conjuntura, relembro que, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Não bastasse, o vínculo com
organização criminosa
está demonstrado pela confissão do próprio paciente perante a d. autoridade policial, quando afirmou ser “praticamente” integrante da facção criminosa Comando Vermelho, declarando-se “
companheiro
” da organização; confissão
corroborada
,
a priori
, pela apreensão de um banner com adesivos da “Equipe Menor KN CV SNP MT do Nortão MT”, a evidenciar a vinculação do paciente à facção criminosa e à estrutura hierarquizada da organização.

E, como se sabe,
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva quando evidenciada a periculosidade social do paciente pelos
indícios de integração de organização criminosa
(STJ - AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Lado outro, o
fundado receio de reiteração delitiva
está demonstrado pela existência de outro procedimento criminal em desfavor do paciente
BRUNO KAUAN
pelo crime de
tráfico de drogas
(autos n. 1025977-12.2024.8.11.0015), o que evidencia sua aparente persistência na prática criminosa e a ineficácia de medidas cautelares menos gravosas para interromper sua conduta delitiva.

Afinal, o que se extrai dos autos é que o paciente
já respondia a outro procedimento criminal
— tendo, inclusive, ciência do mandado de prisão expedido em seu desfavor, naqueles autos — pelo
mesmo crime
quando foi
preso em flagrante
; razão pela qual se cuida de custódia cautelar justificada para
evitar a reprodução de fatos de igual natureza
.

Conforme já pacificado por esta eg. Corte de Justiça estadual nesse tocante, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT).

Por fim, deve ser sublinhado o aparente
envolvimento de adolescente na prática criminosa
, com a utilização de um menor para a prática do tráfico de drogas, circunstância que revela
maior reprovabilidade e periculosidade social
, além de evidenciar a
estruturação da atividade criminosa
.

Consoante se extrai dos autos, afinal, após a prisão do paciente, o telefone celular deste tocou, e o interlocutor, identificado como o adolescente
Vinicius Hartkopf Costa
, de dezesseis anos de idade, informou que estaria aguardando
BRUNO KAUAN
em frente ao Mercado Vitória para repassar dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Ao avistar a equipe policial, o menor tentou dispensar uma sacola contendo entorpecentes, balança de precisão e a quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) em espécie, sendo prontamente abordado e apreendido.

Conforme já decidido por este eg. Tribunal de Justiça, a utilização de adolescente para a prática do tráfico de drogas evidencia a
estruturação da atividade criminosa
e a
maior reprovabilidade da conduta do paciente
, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública (
ex vi
do N.U 1041943-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

Feitas essas considerações, sabe-se que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável
a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

2.

Do alardeado excesso de prazo

Conforme relatado, sob outra vertente, a i. Defensoria Pública sustenta que o paciente se encontra
preso há período superior aos prazos previstos no art. 51 da Lei n. 11.343/2006
e no
art. 22 da Lei n. 12.850/2013
, configurando
excesso de prazo
na conclusão do inquérito policial e
violação direta ao princípio da razoável duração do processo
, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Nessa linha, a i. Defensoria Pública argumenta que o inquérito policial já havia sido devidamente
relatado
pela d. autoridade policial e que já constava nos autos
laudo pericial
definitivo das substâncias entorpecentes apreendidas, elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, quando sobreveio determinação para que se
aguardassem diligências complementares
, cuja demora seria, na intelecção defensiva, imputável exclusivamente ao Estado.

A despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela i. Defensoria Pública, estou convencido de que
razão não lhe assiste.

Isso porque há muito firmou-se,

na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a
maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Ademais, em se tratando de
inquérito policial
, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o posicionamento segundo o qual
os prazos para conclusão do inquérito policial não possuem caráter peremptório e devem ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade
, consideradas a complexidade da causa, a pluralidade de investigados e as diligências necessárias (
ex vi
do HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2024).

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade.

No caso concreto, a
complexidade da investigação
é manifesta e justifica plenamente a prorrogação do prazo investigativo, uma vez que o paciente é investigado pela suposta prática de
três delitos distintos
: tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e pertencimento à organização criminosa, com possibilidade, ainda, de adequação típica ao crime de corrupção de menor. A apuração, portanto, envolve não apenas a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas, mas também a identificação da
estrutura hierárquica da organização criminosa
, o
grau de participação
do paciente nas atividades ilícitas, a identificação de
outros integrantes
e a
extensão da rede de distribuição de entorpecentes
.

Afinal, o próprio paciente confessou perante a autoridade policial que exercia a função de recolhedor dos valores provenientes das “bocas de fumo” e que repassava posteriormente à outra pessoa as quantias arrecadadas, evidenciando a existência de uma
estrutura organizada e hierarquizada
, cuja completa elucidação demanda diligências investigativas mais aprofundadas.

Dessa forma, a
quebra de sigilo telemático e a análise pericial do aparelho celular apreendido
, longe de constituírem diligências protelatórias ou desnecessárias, revelam-se
imprescindíveis ao adequado deslinde da investigação
, porquanto permitirão esclarecer, de forma objetiva, o
contexto de inserção do paciente na organização criminosa
, o
grau de participação nas atividades ilícitas
, a
identificação de outros integrantes
e a
extensão da rede de distribuição de entorpecentes
. Não se trata, portanto, de mera diligência complementar que poderia ser realizada no curso da ação penal, mas, sim, de
providência investigativa essencial à completa elucidação dos fatos e à correta individualização das condutas delitivas
, justificando plenamente a prorrogação do prazo investigativo.

Ademais,
não se verifica nos autos qualquer indício de inércia injustificada por parte da autoridade policial ou do Ministério Público
. Ao contrário, a análise da cronologia processual demonstra que as autoridades têm atuado de forma diligente e célere. O Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado na mesma data da prisão, a audiência de custódia foi realizada no dia seguinte, o laudo pericial definitivo foi confeccionado no dia 15 de dezembro de 2025, e a decisão de prorrogação do inquérito policial, com determinação de quebra de sigilo telemático, foi proferida no dia 02 de fevereiro de 2026, demonstrando a
atividade investigativa contínua e a ausência de paralisação injustificada do procedimento
.

Quanto à alegação de que o inquérito policial já havia sido relatado pela autoridade policial, evidenciando o encerramento da atividade investigativa essencial, cumpre esclarecer que
o relatório policial não vincula o Ministério Público
, que pode requerer a realização de diligências complementares que entenda necessárias à formação da
opinio delicti
, nos termos do art. 16 do Código de Processo Penal. A existência de relatório policial
não impede
, portanto, a prorrogação do prazo investigativo para realização de diligências complementares, desde que
fundamentada a necessidade e demonstrada a complexidade da investigação
, como ocorre no caso concreto.

Por fim, no que concerne à aplicação simultânea dos prazos estabelecidos no art. 51 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 22 da Lei n. 12.850/2013, entendo que, embora a doutrina majoritária sustente que, em caso de concurso de crimes sujeitos a regimes processuais distintos, deve prevalecer o prazo mais benéfico ao investigado, tal entendimento não pode ser aplicado de forma automática e descontextualizada, sem considerar a complexidade da investigação e a necessidade de diligências complementares. No caso concreto, a investigação envolve não apenas os crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, mas também o crime de
integração à organização criminosa
,
cuja apuração demanda diligências investigativas mais aprofundadas
,
justificando a aplicação do prazo previsto no art. 51 da Lei n. 11.343/2006, que admite a duplicação mediante decisão judicial fundamentada, como efetivamente ocorreu.

Por conseguinte,
ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
14/12/2025
,
não se verifica excesso de prazo na conclusão do inquérito policial
, ao revés,
o feito
tramita regularmente
, não subsistindo qualquer

fundamento à arguição de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, nos termos aventados pela i. Defensoria Pública,
na medida em que a complexidade da investigação, a necessidade de diligências complementares e a ausência de inércia injustificada, fundamentam plenamente a prorrogação do prazo investigativo, não configurando constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
BRUNO KAUAN FERREIRA DE ARAÚJO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026